Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701188-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE DE MELO CRISTOFOLETTI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expeça-se ofício ou alvará eletrônico para transferência da quantia depositada pelo agravante (ID 41493839), mais acréscimos legais, para a conta bancária indicada pelo agravado na petição de ID 42081321. Em seguida, intime-se o Distrito Federal para dizer se ainda tem algo mais a requerer nestes autos, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de arquivamento. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora